Tribunal: TJSP
Processo: 0005363-91.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Lesão corporal e violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – O relato da vítima foi coerente e está em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha sido mentiroso ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu –

Ementa:
Lesão corporal e violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – O relato da vítima foi coerente e está em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha sido mentiroso ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu – Outrossim, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 47/48 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005363-
91.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante JHONNY OLIVEIRA DE
LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005363-91.2017.8.26.0318 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0005363-91.2017.8.26.0318
Comarca:
LEME
Apelante:
JHONNY OLIVEIRA DE LIMA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28743
Lesão corporal e violência doméstica Artigo 129, § 9o, do
Código Penal
Absolvição por insuficiência de provas

Impossibilidade Autoria e materialidade comprovadas - Robusto
conjunto probatório O relato da vítima foi coerente e está em
perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer
indício de que tenha sido mentiroso ou tivesse qualquer interesse
em prejudicar o réu Outrossim, o laudo de exame de corpo de
delito de fls. 47/48 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais
de natureza leve - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 06 de agosto de 2017, por volta de
01h00, na Rua Sebastião de Oliveira, no 255, Jardim Nova Leme, no
município de Leme, o apelante JHONNY OLIVEIRA DE LIMA ofendeu a
integridade física da vítima FERNANDA BRITO RODRIGUES, provocando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
Em sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Leme/SP, o recorrente foi condenado à pena de
03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005363-91.2017.8.26.0318 -Voto no
3
Inconformado,
apela
a
defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (fls.
107/110).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 116/117), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 124/127).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta nos autos que o apelante e a
vítima eram namorados havia aproximadamente dois anos, sendo que, na data
dos fatos, ambos discutiram em razão de ciúmes do recorrente e, em dado
momento, ele apoderou-se de um pedaço de madeira que estava no quintal de
sua casa e passou a desferir golpes contra a ofendida, a qual caiu ao solo.
Ato contínuo, o acusado desferiu
pontapés na cabeça e no corpo da vítima, causando-lhe ferimento contuso em
seu antebraço direito e hematomas na perna direita e na coxa esquerda.
A
materialidade
do
crime
restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 04/05, laudo de exame de
corpo de delito de fls. 47/48, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005363-91.2017.8.26.0318 -Voto no
4
A
autoria
do
delito
também
é
inconteste.
O apelante JHONNY OLIVEIRA DE
LIMA, ouvido sob o crivo do contraditório, negou a prática do crime. Alegou
que, após breve discussão com a vítima, em razão de conversas no Facebook
e Whatsapp, agrediram-se mutuamente com tapas. Afirmou que foi ofendido
pela vítima, que lhe chamou de “corno”. Disse que já se agrediram
verbalmente anteriormente. Ao final, informou que já foi processado pela
prática de crime de tráfico de drogas (vide mídia).
A
vítima
FERNANDA
BRITO
RODRIGUES relatou que namorava o recorrente havia dois anos e, no dia
dos fatos, estava na casa dele. Afirmou que após breve discussão, em razão de
ciúme, o acusado se apoderou de um pedaço de madeira e lhe agrediu,
causando lesões. Além disso, o réu lhe desferiu chutes, machucando-a. Por
fim, esclareceu que era constantemente agredida pelo apelante (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Os depoimentos da ofendida são coesos
e harmônicos. E, ademais, ela não tinha qualquer motivo para atribuir crime
de tal gravidade a pessoa inocente, sendo que nada de concreto nesse sentido
foi demonstrado.
Este é o entendimento do doutrinador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005363-91.2017.8.26.0318 -Voto no
5
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu
a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à
justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Outrossim, o laudo de exame de corpo
de delito de fls. 47/48 atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
leve.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime. Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
O
M.M.
Juízo
a
quo
aplicou
corretamente a pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros
previstos em lei, motivada e individualizada, condenando o apelante à pena-
base de 03 meses de detenção, a qual restou definitiva ante a ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou
diminuição da pena.
Por derradeiro, quanto ao regime inicial
de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto, conforme
preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005363-91.2017.8.26.0318 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR